Tribunal: STF
Processo: HC 69540
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Nulidade da decisão absolutoria do
Tribunal do Júri por ter afrontado as provas dos autos.
          Para  que o  julgamento seja  valido e  necessario que o
Júri  tenha optado por uma  das versões "verossimeis" dos autos. A
versão  acolhida pelo Tribunal do Júri não pode afrontar as provas
dos autos.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.